Tribunal: STF
Processo: AI 784718
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATOS. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. SÚMULA 454. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - A apreciação do recurso extraordinário demanda a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula 454 do STF. 




II – Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que é indireta ou reflexa a ofensa a Constituição, quando essa demandar a análise de normas infraconstitucionais. 




III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.